Tribunal: TJES
Processo: 0003742-03.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003742-03.2015.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: ESPOLIO DE FARID CHAMON - LUIZ CARLOS CHAMON

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA 392 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Anchieta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de débitos de IPTU em face de Farid Chamon, reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada em razão de seu falecimento anterior à citação e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. O apelante pleiteia a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para permitir o prosseguimento da execução contra os herdeiros e o afastamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de substituição da CDA e redirecionamento da execução fiscal contra os herdeiros, considerando o falecimento do devedor antes da citação;
(ii) definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, observando o princípio da causalidade e o regime de isenção previsto na Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da CDA e o redirecionamento da execução fiscal são impossíveis nos casos em que o contribuinte falece antes da citação, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 392 do STJ e precedentes jurisprudenciais. A modificação do sujeito passivo da obrigação não é admitida nesse contexto.

Quanto à alegação de que caberia aos herdeiros comunicar o óbito ao Fisco, tal obrigação não supre a ausência de pertinência subjetiva da ação, já que cabe ao exequente identificar corretamente o polo passivo antes do ajuizamento da demanda.

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios é mantida, pois sua atuação indevida deu causa ao ajuizamento da ação, em conformidade com o princípio da causalidade.

O afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais é necessário, considerando o caráter vinculante do entendimento firmado no Tema Repetitivo 202 do STJ, que assegura à Fazenda Pública a isenção de custas judiciais de natureza estatal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do sujeito passivo da execução fiscal quando o falecimento do devedor ocorrer antes da citação, nos termos da Súmula nº 392 do STJ.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais de natureza estatal em ações de execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80 e do Tema Repetitivo 202 do STJ.

Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir ao exequente os honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento de demanda contra parte ilegítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 927; CPC/2015, art. 39; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392; STJ, REsp nº 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24.09.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.999.140/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.09.2022; STJ, Tema Repetitivo 202, REsp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.04.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003742-03.2015.8.08.0004

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADO: ESPÓLIO DE FARID CHAMON

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
FARID CHAMON
, que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões (fls. 178/180) sustenta o apelante, inicialmente, que ajuizou a presente execução fiscal para cobrar os débitos de IPTU devidos pelo recorrido.

Afirma que, não obstante o falecimento da parte executada em momento anterior à citação, incumbe aos herdeiros comunicar o falecimento ao Fisco Municipal, sendo imperiosa a reforma da sentença para permitir a substituição da CDA e o prosseguimento da execução.

E mais: os ônus sucumbenciais devem recair em face da parte apelada, em atenção ao princípio da causalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ingressou o município com a presente execução fiscal em face de Farid Chamon em 04/11/2015, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva em razão do falecimento do contribuinte ocorrido em 02/08/2015.

Sem delongas, levando em consideração os marcos temporais apontados, não há falar em possibilidade de substituição da CDA e redirecionamento da execução fiscal, sendo este admitido apenas
quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a devida citação, o que não ocorreu na espécie.

Aplica-se ao caso a Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça: “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução"
.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU,
há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)".

2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ.

3. Dissídio pretoriano prejudicado.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

2. "Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário" (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Quanto à alegação de que
incumbe aos herdeiros comunicar o falecimento ao Fisco Municipal, registre-se que tal não tem o condão de reverter a flagrante ausência de pertinência subjetiva da ação
.

Ultrapassada tal questão, tenho que
não prospera o pleito de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois foi a inobservância da municipalidade quanto à adequada identificação do polo passivo que deu causa ao ajuizamento da ação.

Por outro lado, merece acolhida a pretensão do Município de afastamento da sua condenação ao pagamento de custas processuais, porquanto,
no julgamento do Tema Repetitivo 202, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010).

Desse modo, diante do caráter vinculante do pronunciamento do Tribunal da Cidadania (art. 927 do CPC), a sentença prolatada comporta reparo neste ponto, para que seja afastada a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais, não havendo, na demanda em análise, despesa desta natureza adiantada pela parte apelada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)